Tribunal: TJPA
Processo: 0801325-42.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801325-42.2023.8.14.0054

APELANTE: KATIA DE ANDRADE MORAIS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI Nº 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PESSOAIS. TEMA 1.085, DO STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A. e Banco do Estado do Pará S.A., em razão de descontos em folha e em conta corrente decorrentes de empréstimos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se os descontos relativos ao contrato de empréstimo consignado ultrapassam a margem legalmente permitida;

(ii) estabelecer se os empréstimos pessoais comuns autorizam a repactuação judicial com fundamento na Lei do Superendividamento, em razão de alegada violação ao mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desconto relativo ao contrato de empréstimo consignado celebrado com o Banco do Brasil respeita a margem consignável de 35% da remuneração líquida da servidora, prevista no art. 126 da Lei Estadual nº 5.810/1994 e regulamentada pela Resolução Municipal nº 003/2024.

4. Os empréstimos pessoais comuns não se submetem ao limite legal aplicável aos consignados, pois seguem o regime da autonomia contratual e da Lei do Superendividamento, que prevê a repactuação apenas quando demonstrada a impossibilidade de pagamento sem comprometimento do mínimo existencial e a boa-fé do devedor.

5. O Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça firma a tese de que são lícitos os descontos de empréstimos pessoais em conta corrente, mesmo que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto tal autorização perdurar.

6. O contracheque da apelante demonstra que, após os descontos dos empréstimos (R$ 2.972,50), resta valor líquido superior a R$ 3.400,00, preservando o mínimo existencial fixado em R$ 600,00 pelo Decreto nº 11.567/2023, não configurando superendividamento.

7. A apelante não comprovou a boa-fé exigida pela Lei nº 14.181/2021, tampouco demonstrou vício contratual ou irregularidade que justificasse intervenção judicial, sendo incabível a repactuação forçada das dívidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

O desconto em folha de pagamento referente a empréstimo consignado deve respeitar o limite legal de 35% da remuneração líquida do servidor.

2.
Empréstimos pessoais comuns não estão sujeitos ao limite aplicável aos consignados, sendo lícitos os descontos em conta corrente previamente autorizados, conforme Tema 1085 do STJ.

3.
A repactuação judicial de dívidas com base na Lei do Superendividamento exige prova de comprometimento do mínimo existencial e de conduta de boa-fé pelo consumidor, o que não se verifica quando restam recursos suficientes para a subsistência.

Dispositivos relevantes citados:

·

CDC, arts. 54-A a 54-G, 104-A a 104-C;

·

Lei nº 5.810/1994 (RJU/PA), art. 126;

·

Decreto nº 11.150/2022;

·

Decreto nº 11.567/2023;

·

Resolução Municipal nº 003/2024.

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp 2058022/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.12.2023 (Tema 1.085);

·

STJ, AREsp n. 2.594.349/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0803382-53.2018.8.14.0201, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 08/09/2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0002623-06.2015.8.14.0015, Relator(a): Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por Kátia de Andrade Morais contra sentença que
julgou

improcedente
a ação de repactuação de dívidas em desfavor do Banco do Brasil S.A. e Banco do Estado do Pará S.A., devido empréstimos bancários que estariam ultrapassando o mínimo existencial da autora.

Em suas razões (Id n. 25655534) sustenta a apelante a necessidade de repactuação das dívidas decorrentes de empréstimos bancários, de acordo com a Lei 14.131/2021, mantendo o mínimo existencial. Defende a inaplicabilidade do
pacta sunt servanda
e a inconstitucionalidade do Decreto Lei n. 11.150/2022.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a demanda.

Foram apresentadas contrarrazões somente pelo Banco do Brasil S.A, pugnando pela manutenção da sentença (Id n. 25655539).

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, com base no art. 178, do CPC e Recomendação n. 34/2016, do CNMP (Id n. 26369776).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a repactuação de dívidas da apelante, levando-se em consideração a lei de superendividamento. Vejamos.

A Lei nº 14.181/2021, conhecida como a Lei do Superendividamento, alterou o CDC e aperfeiçoou a disciplina do crédito ao consumidor, dispondo sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Assim, trouxe considerável avanço na defesa da dignidade da pessoa humana, sobretudo ao preservar o mínimo existencial do consumidor.

Em seu art. 54-A aduz que:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§1º. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§2º. As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

§3º. O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

No que tange à natureza dos descontos efetuados na remuneração do servidor público, é imprescindível distinguir o tratamento jurídico conferido aos empréstimos consignados e aos empréstimos pessoais comuns.

O empréstimo consignado é uma operação de crédito cujo pagamento é descontado diretamente da folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante, por meio de parcelas mensais fixas. Sobre este assunto, tratando-se a autora de servidora pública, mister ressaltar o que preceitua o art. 126, caput da Lei Estadual nº. 5.810/1994 (RJU), regulamentada pelo Decreto Estadual nº. 2.071/2006:

Art. 126. As consignações em folha de pagamento, para efeito de desconto, não poderão, as facultativas, exceder a 1/3 (um terço) do vencimento ou da remuneração.

No âmbito do Munípio de São João do Araguaia, a questão encontra-se regulamentada pela Resolução n. 003/2024 que dispõe:

Art. 1º Fica estabelecida a
margem consignável máxima de 35% (trinta e cinco por cento)
sobre a remuneração dos vereadores e servidores para os empréstimos consignados facultativos.

Parágrafo único. Para fins desta resolução a
remuneração compreende o vencimento base e as vantagens permanentes que integram a mesma base de cálculo para o Imposto de Renda
.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

É cediço, portanto, que os descontos relativos a créditos consignados retidos na fonte devem estar limitados ao percentual de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração da servidora.

Já os empréstimos pessoais comuns, que não envolvem desconto automático em folha, submetem-se integralmente ao regime da Lei do Superendividamento, notadamente aos artigos 54-A a 54-G e 104, todos CDC.

Nesses casos, o consumidor, na condição de pessoa física, pode apresentar proposta judicial de plano de pagamento, com vistas à repactuação global de suas dívidas, incluindo carência, parcelamento e exclusão de encargos excessivos, desde que demonstrada a condição de superendividamento, entendida como a impossibilidade de arcar com as dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

Assim, a distinção jurídica entre ambas as modalidades de crédito é relevante para a aferição da legalidade dos descontos efetuados na remuneração da servidora e para a análise da viabilidade de repactuação judicial, pois uma possui tratamento normativo específico quanto ao limite e forma de desconto, e outra é passível de ampla revisão judicial, sob a ótica do direito do consumidor, especialmente quando caracterizada situação de vulnerabilidade econômica.

No caso em questão, a apelante exerce o cargo de Diretora Escolar III, no Município de São João do Araguaia, e realizara com o Banco do Brasil 02 (dois) empréstimos, sendo um na modalidade consignado e outro pessoal (Id n. 25655446 – pág. 1-2), e, com o BANPARÁ 01 (uma) renovação de empréstimo (Id n. 25655445).

Dessa forma, a apelante pleiteia a repactuação da dívida a fim de limitar os descontos ao patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos, mantendo o mínimo existencial.

Analisando as teses argumentativas da apelante, não merece prosperar o seu pleito. Vejamos.

A recorrente possui apenas 01 (um) contrato de empréstimos consignado firmado com o Banco do Brasil sob o nº 970497639, no valor de R$ 83.285,21, em 72 parcelas de R$ 1.654,92 mensais (Id n. 25655461).

Tomando como referência a base de cálculo do IRPF, nos termos do Art. 1º, parágrafo único da Resolução Municipal n. 003/2024, constante do contracheque do mês de agosto/2023 (Id n. 25655440) no valor de R$ 7.572,72, a margem consignável (35%) equivale a R$ 2.650,45 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos).

Constata-se, portanto, que o desconto realizado em folha respeita o limite legal de 35% de empréstimo consignado dos vencimentos da apelante. Registre-se que, ainda que se considerasse o percentual de 30%, o valor descontado estaria aquém da margem consignável disponível (R$ 2.271,81).

Dessa forma, não resta comprovada qualquer irregularidade ou abuso nos descontos de empréstimo consignado pela instituição financeira nos vencimentos da autora.

Em relação aos descontos de empréstimos comuns pessoais, sob os quais não incide a limitação legal aplicada aos consignados, devem ser analisados sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e do Tema 1085 do STJ.

O procedimento previsto nos artigos 104-A, 104-B e 104-C, CDC, preveem a possibilidade do consumidor superendividado, solicitar judicialmente a repactuação de suas dívidas, mediante audiência de conciliação com todos os credores, presidida por juiz ou conciliador, com apresentação de plano de pagamento em até cinco anos. Esse mecanismo, entretanto, não se aplica a dívidas contraídas de forma dolosa, com ausência de intenção de pagamento.

Ademais, o Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, mesmo que a conta seja utilizada para receber salário, desde que o mutuário tenha autorizado previamente e enquanto esta autorização perdurar.

Dessa forma, as dívidas decorrentes de empréstimos pessoais devem permanecer, pois se referem a contratos de adesão espontânea, caracterizados pela vontade das partes em relação jurídica autônoma e independente e, pensar de maneira diversa, incorreria em violação aos ilustres princípios da liberdade contratual e da segurança jurídica.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS MENSAIS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REPETITIVO. TEMA 1 .085/STJ. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme decidido em recurso repetitivo, no Tema 1 .085 do STJ,
"são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".

2. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente desta Corte Superior.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp: 2058022 MA 2023/0075185-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO. CONTA-CORRENTE. PRETENSÃO. LIMITAÇÃO. AFASTAMENTO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. SÚMULA Nº 568/STJ. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. Súmula nº 7/STJ.

1. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Súmula nº 568/STJ.

2. É válida a cobrança de parcelas de empréstimos bancários comuns diretamente em conta-corrente, mesmo quando destinada ao recebimento de salários, desde que haja autorização prévia do mutuário e enquanto essa autorização estiver em vigor, não se aplicando, por analogia, a limitação do § 1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003, que trata dos empréstimos consignados em folha.

3. Na hipótese, alterar o entendimento do tribunal de origem de que os descontos se referem a parcelas de empréstimos contratados livremente entre as partes exigiria nova análise das provas do processo, o que não é permitido em recurso especial, conforme dispõe a Súmula nº 7 do STJ.

4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(STJ, AREsp n. 2.594.349/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 23/5/2025)

É importante atentar que o Decreto nº 11.567/2023, alterou o Decreto nº 11.150/2022 - que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos dispostos no Código de Defesa do Consumidor - e estabeleceu que o valor do mínimo existencial a ser preservado é de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Na espécie, a apelante possui uma dívida de
R$ 2.972,50
(dois mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos), somados o empréstimo consignado (R$1.654,92) e os empréstimos pessoais realizados com o BB (R$ 594,46) e BANPARÁ (R$ 723,12), que não entram na margem de 35%, sendo assinados em acordo mútuo e sem nenhum tipo de vício de consentimento.

Consoante o contracheque do mês Agosto/2023, a servidora aferia uma renda bruta no valor de R$ 8.449,67 e líquida (reduzidos os descontos legais) de R$ 6.406,62. Descontados os valores dos empréstimos tanto consignados quanto pessoais (R$ 2.972,50), restam à apelante
R$ 3.434,12
(três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e doze centavos), suficiente para garantir o mínimo existencial e sustento da servidora. Nessa senda, não houve abuso ou violação ao princípio da dignidade humana.

Observa-se que, de fato, a apelante contraiu obrigações e busca, por meio desta demanda, reorganizar suas finanças; no entanto, não apresentou prova de sua boa-fé nem justificativas que demonstrem a origem e a natureza das dívidas, elementos essenciais exigidos pela nova legislação para o reconhecimento da situação de superendividamento.

Corroborando tal entendimento, seguem julgados deste Tribunal:

DIREITO CIVL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDOR PÚBLICO. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO PREVISTO NO CDC. RECURSO DE DYSSON PAZ NUNES DESPROVIDO. RECURSO DE BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas por DYSSON PAZ NUNES e BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Icoaraci, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a instituição financeira a cobrar as parcelas contratadas nos empréstimos limitadas a, no máximo, 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos do autor, antecipando os efeitos de tutela.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença para: (i) condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais e materiais; ou (ii) deixar de aplicar a limitação de descontos do salário do servidor.

III. Razões de decidir

3. A sentença recorrida utilizou como parâmetro a Lei nº 10.820 de 2003, artigo 2º, §2º, inciso I, para definir como razoável que as parcelas cobradas não ultrapassem o total de 40% (quarenta por cento) dos rendimentos líquidos do autor, em razão de se tratar de descontos de verba de caráter alimentar, garantindo a subsistência do devedor.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese com o Tema nº 1.085 de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do artigo 1º da Lei nº 10.820 de 2003.

5. A Lei nº 14.181 de 2021 define o superendividamento como a impossibilidade de o consumidor, de boa-fé, quitar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial, conforme regulamentado pelo Decreto nº 11.150 de 2022, alterado pelo Decreto nº 11.567 de 2023, que fixou o valor do mínimo existencial em R$ 600,00 (seiscentos reais).

6. Em que pese a situação aflitiva vivida pelo mutuário, este não demonstrou que os descontos realizados comprometem a sua subsistência, tampouco que os contratos foram firmados em condições abusivas ou contrárias à legislação aplicável, não se configurando superendividamento apto a justificar a intervenção judicial.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a aplicação do procedimento de repactuação de dívidas exige a demonstração de comprometimento do mínimo existência e conduta de boa-fé por parte do consumidor, razão pela qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso de Dysson Paz Nunes desprovido. Recurso de Banco do Estado do Pará S.A. provido.

(TJPA, Apelação Cível 0803382-53.2018.8.14.0201, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 08/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. APELO DO BANCO. PRELIMINAR. PERDA DE OBJETO. REJEITADO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS NÃO SE ENQUADRAM NO LIMITE LEGAL DE 30%. TEMA 1085 DO STJ. LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO. ARTS. 54-A, 54-G E 104-A, TODOS CDC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. UM TERÇO PARA O SUSTENTO PRÓPRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco do Estado do Pará S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de empréstimo cumulada com pedido de tutela antecipada, proposta por Hélio Márcio Araújo Faria, servidor público estadual, para limitar descontos mensais em seus holerites a 50% de sua remuneração (30% para consignados e 20% para créditos pessoais), diante da alegação de descontos acima do limite legal e afronta ao mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) Definir se os descontos realizados em conta corrente, relativos a empréstimos pessoais, devem se submeter ao limite legal aplicável a empréstimos consignados;

(ii) Estabelecer se houve violação ao mínimo existencial do consumidor a justificar a limitação judicial dos descontos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autorização prévia do consumidor para descontos em conta corrente, no caso dos empréstimos pessoais, torna lícita a retenção, mesmo que a conta seja utilizada para recebimento de salário, nos termos do Tema 1085 do STJ, não se aplicando, por analogia, o limite de 30% previsto na Lei nº 5.810/1994 – RJU do Estado do Pará, para consignados.

4. A repactuação dos contratos pessoais e consignado não afasta o interesse de agir do autor, pois permanece possível a análise judicial de eventual violação ao mínimo existencial e a prática de abusividade, sob o regime da Lei do Superendividamento (arts. 54-A e seguintes, CDC).

5. O salário líquido do autor, após os descontos, permanece superior ao valor de R$ 600,00, considerado pelo Decreto nº 11.567/2023 como parâmetro mínimo existencial, não havendo comprovação de afronta ao sustento digno ou à subsistência do servidor e sua família.

6. Não há demonstração de contratação dolosa das dívidas ou de ausência de intenção de pagamento pelo consumidor, tampouco preenchimento dos requisitos legais exigidos para a aplicação dos dispositivos da Lei do Superendividamento.

7. A limitação judicial dos descontos, em afronta ao pactuado, implicaria violação aos princípios da liberdade contratual e da segurança jurídica, sem fundamento fático ou jurídico no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação Conhecido e Parcialmente Provido. Sentença Reformada. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos pessoais em conta corrente, utilizados para recebimento de salário, desde que previamente autorizados, não se aplicando, por analogia, o limite legal de 30% destinado a empréstimos consignados.

B. A limitação judicial de descontos em empréstimos pessoais exige comprovação de violação ao mínimo existencial ou prática abusiva, o que não se verifica quando o salário líquido preserva quantia suficiente ao sustento digno do consumidor.

(TJPA, Apelação Cível 0002623-06.2015.8.14.0015, Relator(a): Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/07/2025)

Em suma, não existem motivos para que a limitação das parcelas relativas às operações supracitadas seja imposta aos bancos recorridos, que agem em exercício regular de seu direito ao promover os descontos da forma como contratados e renegociados pela autora/apelante, que não pode se ver eximida daquilo que pactuou, na medida em que usufruiu dos montantes creditados em sua conta.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólumes os termos da sentença de origem, nos termos da fundamentação.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, restando suspensa a sua exigibilidade na forma do art. 98, § 3º do mesmo Diploma Legal.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/12/2025